Tribunal: STF
Processo: ARE 1524685
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS POR ATUAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO. SENTENÇA QUE VERIFICOU EXCESSO DE EXECUÇÃO, REDUZINDO OS HONORÁRIOS NO IMPORTE DE R$-7.756,000 PARA R$-1.350,00. UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO O TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE NO ANO DE 2011. RECURSO DO EXEQUENTE, PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Cuida-se de recurso interposto por VITOR SILVA DAMASCENO em face da sentença (fls. 25/33), que, de ofício, reconheceu o excesso de execução e condenou o Estado do Acre ao pagamento de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) a título de honorários de advogado dativo, adotando como parâmetro o Termo de Cooperação celebrado entre os Poderes Executivo e Judiciário do Estado do Acre no ano de 2011 (D.O.E. De 03/02/2011, edição 10.477), Anexo I, Tabela I, atualizada pelo índice IPCA-E.



    2. Em suas razões (fls. 37/52), sustentou que o título executivo decorreu de sentença transitada em julgado, sobre a qual não é possível qualquer outra decisão executória que não seja conceder ao exequente os valores ali descritos, sob pena de por em risco a coisa julgada. Requestou pela reforma do julgado, adequando o valor fixado para o importe de R$ 7.756,00(-), nos termos da Resolução 11/2017 do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre e conforme disposto no art. 22, § 1º da Lei 8.906/1994 e art. 3º da Lei 3.165/2016.



    3. Contrarrazões do ente público às fls. 87/92, pugnando pela manutenção do julgado.



    É o breve relatório. Decido.



    4. Extrai-se dos autos que o exequente foi nomeado como advogado dativo para atuar nos autos de nº. 0006701-74.2017.8.01.0002, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, sendo-lhe arbitrado, a título de honorários, o valor de R$ 7.756,00 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais), conforme item 145, anexo II, da Tabela da OAB/AC, Resolução nº 11/2017, considerando sua atuação em Juízo, com defesa prévia bem como com participação na audiência de instrução e julgamento (fls. 06/07).



    5. Quando da execução do referido título, o Juízo a quo entendeu ser inconstitucional o artigo 3º da Lei Estadual nº 3.165/2016, que estabelece que os valores devidos aos advogados dativos devam seguir a tabela de honorários advocatícios exarados na Tabela da OAB/AC, dado que “encerra instrumento editado unilateralmente por entidade de classe que não compõe a Administração Pública Direita ou Indireta, cujo conteúdo prevê valores exorbitantes para remuneração no contexto do serviço de assistência jurídica suplementar” (fl. 26).



    6. Destaco que a tabela local constitui instrumento editado unilateralmente por entidade de classe que não compõe a Administração Pública Direta ou Indireta, cujo conteúdo prevê valores excessivos, no meu entendimento, para remuneração no contexto do serviço de assistência jurídica suplementar.



    7. O reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo é matéria de ordem pública. Pode ser feito de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Eventual recomendação em sentido contrário não impede nem inibe o convencimento motivado do magistrado. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, conforme voto do Ministro Og Fernandes, relator no AgRg noResp 886.535:



    (...)



    8. Os dispositivos legais abordados (art. 3º da Lei Estadual nº 3.165/2016 e art. 22, § 1º da Lei Federal nº 8.906/94), ao delegarem a um ente que não pertence aos poderes estatais (OAB) a atribuição de fixar, com exclusividade e a seu arbítrio, os honorários em favor dos seus integrantes, devendo tais honorários serem pagos pelo Estado, fere o princípio federativo e a reserva legal (art. 37, X, CF.), além da hipótese de incompatibilidade com os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade (art. 37, caput, CF).



    9. Assim, o uso de tabela da OAB-AC ou até de seccional diversa deste estado pode ser vista como parâmetro, mas há outros disponíveis, como Termo de Cooperação, com participação do Judiciário e do Executivo. A tabela da OAB-AC em referência nos autos, sequer foi feita para atuação de dativos. Mas pode também ser um parâmetro, mesmo sendo certo que o juiz não está adstrito a tabelas.



    10. O artigo 85 do CPC traz bons parâmetros e até se refere às causas em que a Fazenda Pública é parte. De se notar que o juiz da causa tem melhores condições para fixar honorários, com base na atuação do advogado, verificando o grau e o zelo do profissional o local do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço (artigo 85 do CPC).



    11. Não desconhecemos a lei estadual nº 3.165, de 2 de setembro de 2016, que estabelece em seu art. 3º, §1º, que "A soma de todos os honorários fixados ao advogado dativo no mesmo mês não poderá ser superior ao subsídio mensal previsto em lei para o nível inicial da carreira de defensor público do Estado.". Isto se diz porque em verificação da tabela da OAB/AC (Resolução nº 11/2017), há diversas previsões de valores superiores a 50 URH o que redunda em honorários bem consideráveis.



    (...)



    13. No caso em tela, a parte exequente foi nomeada para atuar nos autos de nº 0006701-74.2017.8.01.0002, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, sendo-lhe arbitrado, a título de honorários, o valor de R$ 7.756,00 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais), conforme se vê do Termo de Audiência de fls. 05/06, tendo a sentença realizado a decotação para o valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), utilizando como parâmetro o Termo de Cooperação celebrado entre os Poderes Executivo e Judiciário do Estado do Acre no ano De 2011.



    14. Nesse sentido, voto para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.



    15. Custas pagas (art. 54, par. único da LJE). Condenação em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, ex vi do art. 55 da LJE c/c art. 85 e ss. do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente